Tribunal: STF
Processo: AI 615918
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. TRASLADO DEFICIENTE. PEÇA OBRIGATÓRIA: PROCURAÇÃO
   OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1.      Deficiência no traslado que inviabiliza o
   exame do agravo de instrumento. Compete ao Agravante o dever de
   fiscalizar a correta formação do instrumento.
   Precedente.
2.      Impossibilidade de regularização na fase
   recursal.